Tribunal: TJDFT
Processo: 0702219-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Processo : 0702219-09.2019.8.07.0001 DESPACHO Trata-se de Apelação da r. sentença proferida nos autos do processo n. 0702219-09.2019.8.07.0001. Ocorre que, de acordo com consulta realizada no site do TJDFT, houve interposição de Agravo de Instrumento no feito, autuado sob o n. 0700889-43.2020.8.07.0000 e distribuído anteriormente à 3a Turma Cível, na relatoria da eminente Desembargadora Maria de Lourdes Abreu. Portanto, há prevenção nos termos do art. 81 do RITJDF, senão vejamos: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Devolvam-se os autos para distribuição. Brasília – DF, 7 de março de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator